Tribunal: TJDFT
Processo: 0720386-17.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. FRAÇÃO IDEAL. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA SUPRESSIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a ação anulatória de assembleia condominial movida em face de condomínio, bem como afastou a aplicação do instituto da supressio. Os apelantes defendem que a deliberação assemblear foi irregular e que a cobrança integral, com base na fração ideal, representa comportamento contraditório do condomínio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) discutir a validade da Assembleia Geral Extraordinária que determinou a aplicação da fração ideal como critério para o pagamento das taxas condominiais; b) analisar a possibilidade de aplicação da Teoria da supressio para afastar a deliberação assemblear.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento da prova oral pelo Juízo a quo foi fundamentado na suficiência dos documentos apresentados, conforme prerrogativa do magistrado, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.
4. A Assembleia Geral Extraordinária foi regularmente convocada, atingiu o quórum necessário e respeitou a pauta estabelecida, estando em conformidade com a Convenção Condominial, que expressamente prevê a divisão das despesas de acordo com a fração ideal (art. 1.336, I, do Código Civil).
5. A Teoria da supressio não se aplica ao caso, pois não restou demonstrada a existência de uma expectativa legítima e consolidada de isenção ou redução permanente das taxas condominiais. A natureza coletiva da relação condominial e a previsão expressa na Convenção Condominial afastam a alegada supressio.
5. Precedentes do e. TJDFT e do c. STJ confirmam que a supressio exige um comportamento reiterado que gere a confiança legítima de que determinado direito não mais seria exercido, o que não se verifica na hipótese em análise.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "Não há nulidade em Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada e realizada, conforme a Convenção Condominial. A aplicação da Teoria da supressio em matéria condominial requer a existência de uma expectativa legítima e consolidada de direito, o que não se verifica na mera cobrança reduzida de taxa condominial por período prolongado."
------------
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 1.336, I; Código de Processo Civil, art. 370.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1367202; TJDFT, Acórdão 1769472; STJ, REsp 1.803.278-PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 22/10/2019.